Tribunal: TJDFT
Processo: 0726527-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726527-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGEMASA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: DIRETOR DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÕES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em mandado de segurança impetrado pela agravante, indeferiu liminar “para que se determine a suspensão do Pregão Eletrônico no 90168/2024, até o julgamento final do presente mandamus, diante do evidente ato abusivo das Autoridades Coatoras em acolher o DESPACHO no 260/2025-GAB DJ (Doc. 06), que ‘desclassificou’ a Impetrante do certame com base em requisito não previsto em Edital e em Lei”. Alega, alega, em síntese, que: 1) participou do Pregão Eletrônico PE no 90168/2024, da Caesb, para contratação de serviços de manutenção corretiva, preventiva e de adequação nos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, tendo sido declarada vencedora e adjudicatária do Lote 02, contudo, após a adjudicação, foi desclassificada do certame por decisão da Administração, fundamentada no Despacho no 260/2025-GAB DJ, emitido pela Diretoria Jurídica da Caesb, que orienta expressamente ao Diretor de Operações – responsável pela homologação do certame – pela não homologação da contratação da ENGEMASA e sua consequente desclassificação, baseando-se na existência de um débito judicializado anterior da agravante com a Caesb; 2) de acordo com o art. 59 da Lei no 14.133/2021, a desclassificação é um ato emanado pela Administração Pública determinando a exclusão de um licitante em virtude de conduta pessoal incompatível com as normas legais e do edital ou em decorrência de defeito na proposta apresentada, o que não se verifica nos autos, de modo que o ato desclassificatório em questão é extremamente viciado e abusivo; 3) o próprio pregoeiro atestou, via chat no sistema COMPRAS, não se tratar de “desclassificação”, e sim de retirada da licitante do certame; 4) a Assessoria Jurídica da CAESB reconhece a inexistência de dispositivo legal para desclassificar a agravante, mesmo após a adjudicação, afirmando que “a Lei 13.303/2016, assim como o Regulamento de Licitações e Contratações da Caesb – RILC, não trazem nenhuma previsão expressa a respeito do questionamento apresentado”; 5) comprovou sua situação econômico-financeira, de acordo com o balanço patrimonial de 2024, que revelam índices econômico-financeiros superiores aos exigidos no contrato, demonstrando cabalmente sua solidez e capacidade financeira, afastando qualquer alegação de “alto risco” apontado pela Assessoria Jurídica da Caesb em seu parecer; 6) o Edital não prevê o débito como causa de desclassificação, a agravante cumpre todos os critérios previstos para sua saúde financeira e a análise do “risco” realizada pela Caesb não está pautada em critérios editalícios e comprováveis, mas sim em uma interpretação subjetiva e prejudicial que desconsidera os documentos formais de habilitação da empresa; 7) apresentou Atestado Total de Acervo Técnico, no qual a entidade afirma que a agravante prestou serviços à CAESB por meio do Contrato no 9.232/2020, atestando também que todas as atividades referentes ao contrato em questão foram devidamente cumpridas, contrato esse cujo objeto possui qualificações e serviços estritamente semelhantes ao Pregão Eletrônico 90168/2024, além do Atestado Técnico Parcial, também emitido pela Caesb, no qual a entidade atesta pela execução integral do Contrato no 9.212/2020 entre 20/04/2020 à 19/04/2025, finalizado há dois meses; 8) a Assessoria Jurídica utilizou como argumento para desclassificação da agravante a existência do Cumprimento de Sentença n. 0712482-20.2017.8.07.0018, em trâmite na 7a Vara da Fazenda Pública, movida pela Caesb contra a agravante e a empresa CAENGE S.A, processo esse que advém do julgamento da ação de repetição de indébito, ajuizada em 2012, não tendo qualquer relação com irregularidades e inexecução de serviços relativos ao Contrato n. 6234/2002, tanto é que, em 2007, a própria Caesb certificou o recebimento definitivo dos serviços destes contratos; 9) o referido cumprimento de sentença se encontra garantido com a penhora de 30% do lucro líquido da agravante; 10) a legislação é cristalina ao limitar a atuação do órgão, que deve ser pautada no controle prévio de legalidade e com critérios objetivos, conforme art. 53 da Lei 14.133/2021, de modo que a invocação de princípios abstratos como "moralidade" e "razoabilidade" para suprir a ausência de previsão legal ou editalícia é ilegal, pois viola o art. 20 da LINDB, que veda decisões baseadas em valores jurídicos abstratos sem a consideração de suas consequências práticas e sem fundamentos jurídicos concretos; 11) é contraditório e arbitrário que a Caesb, após ter o próprio certame sob suspeita junto ao TCDF (que inclusive determinou a suspensão cautelar do certame até que fossem promovidas diversas correções e reduções no valor estimado), venha a desclassificar a licitante vencedora por um motivo não previsto em suas próprias regras, ignorando a segurança jurídica que deve pautar toda a atuação administrativa; 12) o site COMPRASNET não abriu a possibilidade para a agravante interpor recurso contra a sua desclassificação, convocando imediatamente o 2o colocado para apresentar documentação e dar prosseguimento ao certame, sendo que o único prazo recursal em aberto refere-se à classificação da 2a colocada, com julgamento dos recursos interpostos até o dia 16/07/2025, data limite estabelecida pelo site COMPRASNET. Requer, em antecipação da tutela recursal, a suspensão do Pregão Eletrônico no 90168/2024, da Caesb, e, no mérito: “seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, reformando a r. decisão agravada, a fim de suspender os efeitos do DESPACHO no 260/2025-GAB DJ (Doc. 06) e de qualquer outro ato administrativo subsequente que tenha mantido a desclassificação ou excluído a ENGEMASA ENGENHARIA LTDA do Pregão Eletrônico no 90168/2024 (Processo no 00092-00027106/2023-89) em relação ao Lote 02, determinando à CAESB que permita a parte Agravante em permanecer disputando no certame, participando das fases processuais subsequentes, até decisão terminativa no Mandado de Segurança”. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) verifica-se que houve desclassificação da impetrante, após divulgação do resultado do certame, mas antes da assinatura do contrato, tendo a aludida autoridade tomado a decisão com base no argumento abaixo: “(...) No caso sob análise, afigura-se-me, que diante de expressivo débito da licitante ENGEMASA para com a CAESB, decorrente de contrato anteriormente firmado e não cumprido, o qual, fora devidamente ajuizado, encontrando-se em fase de cumprimento de sentença nos autos de no 0712482-20.2017.8.07.0018, cujo valor do débito corresponde ao montante 115.727.313,37 (cento e quinze milhões setecentos e vinte e sete mil trezentos e treze reais e trinta e sete centavos), atualizados até 22/05/2024, e da existência de decisão judicial de penhora de 30% do lucro líquido da empresa executada, não se vislumbra possível a ausência de análise e decisão nessa fase licitatória, vez que, a questão é pública, já transitada em julgado, merecendo reflexão direta dos deveres e direitos da CAESB. Ao meu sentir a vantajosidade da elaboração de contrato com a licitante ENGEMASA, é, ao inverso, um risco de grande proporção. A manifestação jurídica de id. 2261166, apontou que deveria ser analisada a contabilidade da licitante ENGEMASA, buscando agilizar o processo licitatório, evitando desconfortos e problemas futuros na contratação, como ainda, possível responsabilidades decorrentes da eventual contratação. Não se mostra razoável fugir da moralidade exigindo regularidade fiscal para com alguns e não para com a própria empresa contratante (...)”. Inicialmente, não se pode considerar motivação idônea, única e exclusivamente, a citação de dispositivos legais ou editalícios, sendo que a Constituição Federal, no art. 37, caput, que “a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”, devendo tais princípios servirem de guia e instruírem as decisões tomadas pela Administração Pública, inclusive quanto aos procedimentos licitatórios. O que acontece é que, em verdade, o impetrante discorda da fundamentação, não se tratando de motivação inexistente. A priori, a qualificação econômico-financeira da licitante foi requerida em edital do pregão eletrônico, o qual não foi juntado aos autos. Tampouco houve juntada nestes autos de documentos que atestem a saúde financeira da impetrante, a afastar a alegação de alto risco inserta no despacho da Caesb, enfraquecendo o argumento de direito líquido e certo. Tem-se que é impossível debater neste mandado de segurança, ou em qualquer outro procedimento, se o cumprimento de sentença decorre de dívida em razão de descumprimento de contrato com a Caesb, se foi uma repetição de indébito ou se houve culpa de terceiros, tendo em vista que a sentença transitou em julgado. No mais, tenho que a motivação da decisão de exclusão do impetrante do aludido pregão eletrônico não foi, em si, o descumprimento de contrato anterior, mas a existência de dívida expressiva, em valor bem maior do que o contrato objeto da licitação atual, havendo grave risco com relação à situação econômico-financeira da impetrante. Conclui-se, pois, que a documentação trazida, à luz dos argumentos do impetrante, não transparece direito líquido e certo a embasar o pedido liminar. (...) Sendo assim, ainda que tenha havido retratação do Juízo de origem em relação a ausência de comprovação da capacidade econômico-financeira da agravante, tenho que subsistem motivos para justificar o indeferimento da liminar, pois conforme constou da manifestação da Diretoria Jurídica da Caesb (ID 240423514 do processo referência): (...) a depender do caso concreto a ser avaliado, observado o princípio da razoabilidade e da eficiência, até mesmo por uma questão de governança contratual, vislumbra-se prudente que, empregando uma interpretação analógica ao disposto no art. 63 do RILC, o licitante seja desclassificado caso o débito contratual relacionado à ação judicial com a Caesb comprometa sua capacidade econômico-financeira e consequentemente, ponha em risco a futura execução contratual. Considerando a exigibilidade da comprovação de regularidade fiscal com os entes públicos, há de se considerar que a mesma regularidade é esperada para com o contratante, especialmente quando este contratante é uma sociedade de economia mista de capital fechado controlada pelo Distrito Federal, integrante da Administração Pública Indireta, que tem por finalidade a prestação de serviços essenciais de saneamento básico, observado o disposto na Lei Federal 11.445/2007 e a previsão estatuária desta Companhia. (...) Ocorre, contudo, que não há uma expressa determinação de que a licitante vencedora também esteja financeiramente regular com a empresa contratante, caso já tenha tido alguma relação contratual para com esta, como no caso em epígrafe. Porém, não se pode olvidar que, pelo princípio da moralidade, o mínimo que a contratante deve exigir é que a eventual contratada apresente regularidade junto a ela. A fase de habilitação não é o momento mais específico para constatação desse fator. Nessa linha de raciocínio, caberia a contratante observar este requisito no momento de efetivação do contrato, a fim de salvaguardar seus interesses. (...) Fica aqui o registro de que os demais editais licitatórios devem conter, além dos requisitos já previstos, cláusula de regularidade contratual e financeira do licitante para com a CAESB. (...) Portanto, os princípios invocados têm densidade normativa suficiente para justificar a providência adotada pela Caesb de não homologar a contratação da empresa em questão e recomendar a sua imediata desclassificação, não havendo que se falar que a referida decisão tenha se baseado em valores jurídicos abstratos, pois foram exatamente as consequências práticas que foram consideradas para tanto, a fim de evitar o comprometimento da exequibilidade contratual e da segurança jurídica exigidas pelo interesse público. Além disso, diferentemente do que alega a agravante (de que o Cumprimento de Sentença n. 0712482-20.2017.8.07.0018 não teria qualquer relação com irregularidades e inexecução de serviços por ela prestados), consta da sentença proferida naquela ação de repetição de indébito que a condenação da agravante teve por base Auditoria Interna requisitada pela 3a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social, que verificou que a agravante e a empresa CAENGE S/A foram responsáveis pelo prejuízo total de R$ 7.341,245,29, em razão de informações falsas prestadas à Caesb em procedimento licitatório, na modalidade Concorrência, objetivando a contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, emergencial e de adequação do Sistema de Distribuição de Água Potável, embora a decisão agravada tenha deixado claro que a desclassificação da agravante não foi motivada pelo descumprimento de contrato anterior. Por fim, não é possível afirmar, ao menos nesta fase inicial, que a penhora de 30% do lucro líquido da agravante para pagamento da dívida objeto do Cumprimento de Sentença n. 0712482-20.2017.8.07.0018 (R$ 115.727.313,37) não repercutirá negativamente na execução do serviço licitado (cujo valor é de R$ 6.555.817,83). Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator